Tribunal: TJDFT
Processo: 0752818-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO POR INSTRUMENTO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ARTIGO 203, § 3o, DO CPC. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Segundo a previsão do artigo 1.001, do CPC, não cabe recurso dos despachos. De sua vez, o § 3o do artigo 203 do mesmo diploma legal prevê que são “despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte”, que não se enquadrem no § 1o (sentença) ou no § 2o (decisão interlocutória).

2. No caso concreto, considerando que o pronunciamento judicial de 1o grau consistiu tão somente em “nada a prover” quanto ao pleito formulado pela parte, ora agravante, diante da circunstância de o feito já ter recebido sentença; trata-se, de fato, de singelo despacho, sem qualquer carga decisória, não se sujeitando à impugnação pela via do agravo por instrumento, segundo o preceptivo inserto no art. 1.001 do CPC.

3. Agravo Interno conhecido e improvido.